Tribunal: TJDFT
Processo: 0746796-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto e comutação da pena com base no Decreto no 12.338/2024, por ausência de requisito objetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: se o agravante preenche os requisitos objetivos do Decreto no 12.338/2024 para ser agraciado com o indulto e a comutação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto no 12.338/2024 estabelece, no parágrafo único do art. 7o, que, em caso de concurso entre crimes comuns e crimes impeditivos, a concessão de indulto ou comutação em relação aos crimes comuns depende do prévio cumprimento de dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos.
2. O art. 9o, incisos IV e V, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 exige o cumprimento de um terço da pena para os crimes comuns, dependendo do caso, além da fração de dois terços da pena dos crimes impeditivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido

Tese de julgamento: A concessão de indulto ou comutação de pena, nos casos de concurso de crimes comuns e impeditivos, exige o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo, conforme disposto no parágrafo único do art. 7o do Decreto no 12.338/2024.

Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal; Art. 84, inciso XII, da Constituição Federal; Art. 76 do Código Penal; Art. 111 da Lei de Execução Penal; Decreto no 12.338/2024.